Tribunal: TJDFT
Processo: 0007269-90.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007269-90.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE FERNANDES, SONIA MARIA SABINO DA SILVA, TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, WALBER ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. As providências requeridas pela viúva do credor WALBER ALVES DOS SANTOS, no ID 21135055, são externas a esta Coordenadoria de Precatórios. INDEFIRO o requerimento. 2. Cumpra-se o item 3 da decisão ID 17459167. 3. Em razão do pagamento, promova-se a baixa da credora TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios